Tribunal: CARF
Processo: 23034.022084/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/1999
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022084/2003-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
GUERRA SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/1999
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela GUERRA SERVICOS LTDA.
contra a Informação n° 1174/2005 emitida pela CGEARC, homologada pelo Presidente do
FNDE, que acolheu parcialmente a defesa apresentada, porquanto constatado o recolhimento do
salário-educação, referente às competências 06/1998, 09/1998 a 13/1998, 01/1999, 02/1999 e
05/1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022084/2003-00
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022084/2003-00

De acordo com a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD, nas
competências 01/97 a 04/98, 06/98 a 02/99 e 05/99 houve recolhimento com o código indevido
3138, razão pela qual negligenciada a inclusão do salário-educação.
Em sua peça de defesa (f. 72/76), disse estar a exigência parcialmente
fulminada pela “prescrição”. Acrescentou que
como se pode notar dos comprovantes de pagamentos anexos, o valor que está
sendo cobrado desta peticionária já foi pago, mas por problema interno,
foi feito com o código errado, mas de se ressaltar os valores devidos foram
os já declarados e o objeto desta defesa, todos já quitados pela própria
defendente;
6° - que, como mostram documentos juntos, foi pago ao INSS, em guia
própria, o valor total devido como Salário Educação, no percentual de
5,8%, mas tal valor deveria ter sido pago de maneira fracionada, uma guia
pagando o percentual 2,5% e em outra guia, com outro código o valor de
3,3%, o que não foi feito, embora tenha ocorrido o recolhimento do valor
devido, com lançamento direito do percentual de 5,8%;
7° - persistindo esta cobrança que se mostra incabível, estará este defendente
sendo duramente penalizado, sendo obrigado a pagar novamente por um valor
que já se encontra pago, como mostram documentos anexos, ocorrendo, neste
caos um bis in idem;
8° - que, deste modo, o valor de 5,8%, devido a título de salário educação. foi
pago normalmente, mas com um erro de código, não sendo portanto devido
novo pagamento, pois o mesmo já foi pago ao INSS, devendo, portanto, o
FUNDE reclamar tal quantia de tal autarquia e não o contribuinte pagar duas
vezes – sublinhas deste voto.

Em Informação de n° 1170/2007, emitida pela CGEARC, proposto o
deferimento parcial da defesa pelo Presidente do FNDE, nos seguintes termos:
Com relação à alegação de prescrição, esta é totalmente descabida, eis que
tal prazo somente é contado a partir da constituição definitiva do crédito
tributário pela Fazenda Pública, ou seja, desde que esteja exaurida toda a
fase do processo administrativo, fato este que, claramente, não ocorreu neste
procedimento.
Quanto à afirmação do contribuinte de que a cobrança seria descabida,
uma vez que os valores já teriam sido recolhidos, realizamos uma consulta
ao sistema Águia/Plenus, disponibilizado pelo INSS, e observamos que de
fato o valor informado no campo Terceiros foi recolhido na alíquota de
5,8%, no entanto o código utilizado não contempla o Salário-Educação,
fazendo-se exceção às competências: 06/1998, 09/1998 a 13/1998, 01/1999,
02/1999 a 05/1999, para as quais realmente informou-se o código da
referida contribuição, sendo as mesmas excluídas da cobrança.
Desta forma, considerando todo o exposto, sugerimos o encaminhamento do
presente processo ao Sr. Diretor Financeiro, propondo o Deferimento Parcial
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022084/2003-00

da Defesa e o posterior encaminhamento à Presidência do FNDE, (...) – cf. f.
172; sublinhas deste voto.

Às f. 174 o deferimento parcial da defesa foi homologado pelo Presidente do
FNDE.
Cientificado em 28/06/2005 – vide AR às f. 245 – apresentado, em 25/07/2005,
recurso replicando a ocorrência da “prescrição/decadência” e o pagamento dos débitos objeto de
autuação.
O processo foi transferido para a SRFB, tendo em vista o contido na Portaria
Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n° 09 de 11/06/2010, na Nota CODAC/DICOP n° 05 de
16/06/2010.
Às f. 265, há despacho informando que “[t]rata-se de debito atingido pela
prescrição (...) e deve ser encaminhado à REVPREV para baixa definitiva.” Entretanto, às f. 282
há ordem de “envio ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão competente
para, de for o caso, declarar a decadência ou prescrição do crédito tributário em questão.”
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Antes de passarmos à análise das razões de insurgência, imperioso delimitar
quais as competências permanecem controvertidas.
Conforme relatado, as competências 01/97 a 04/98, 06/98 a 02/99 e 05/99
eram, originalmente, objeto de autuação – vide f. 60. A decisão de piso reconheceu o
recolhimento nas competências 06/1998, 09/1998 a 13/1998, 01/1999, 02/1999 a 05/1999,
determinando sua exclusão – vide f. 172. Permanecem, para apreciação deste eg. Conselho, as
exigências nas competências 01/97 a 04/98, 07/98 e 08/98.
O exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, pôs
uma pá de cal na controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
há de ser observado o entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022084/2003-00

Às f. 70 consta que em 5 de junho de 2004 foi a ora recorrente cientificada da
lavratura do auto de infração. Considerando que permanecem controvertidas apenas as
competências 01/97 a 04/98, 07/98 e 08/98, seja pela aplicação do regramento previsto no §4o do
art. 150, seja em observância à regra contida no inc. I do art. 173, ambos do CTN, fulminada
pela decadência a parcela controvertida do lançamento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 292
DF CARF MF
Original